Tribunal: TJSP
Processo: 2248126-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Expediente – Insurgência contra decisão que indeferiu a intimação por DJE - Intimação da Fazenda Municipal por meio do Portal Eletrônico – Validade – Modalidade de intimação prevista em lei e com efeitos de intimação pessoal – Art. 183, § 1o do NCPC – Agravo não provido.